Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão temporária decretada no âmbito da Operação Irmãos, destinada à apuração de organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão relevantes ao julgamento; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão denegatória do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619), não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações sobre maternidade, ausência de individualização da conduta e contemporaneidade dos fatos, concluindo pela legitimidade da prisão temporária diante da imprescindibilidade da medida para a investigação de organização criminosa.
5. O suposto equívoco redacional sobre a condição de liberdade da paciente não compromete a fundamentação nem o resultado do julgamento, inexistindo contradição sanável.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III; CPP, arts. 318 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3360; STF, ADI no 4109; STJ, AgRg no HC 736138/PR, j. 20.09.2022; TJDFT, Acórdão 2004719, HC 0713951-77.2025.8.07.0000, j. 29.05.2025.